Tribunal: TJSP
Processo: 1016912-66.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Custeio de Assistência Médica
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE. INCLUSÃO DE AGREGADOS. Pretensão de incluir seus genitores na condição de agregados após o prazo de 180 dias. Sentença de procedência. Contribuição adicional e individual de 2% sobre a remuneração da autora. Lei Federal no 10.741/2003 determina que o idoso goza de todos os direitos fundamentais

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE. INCLUSÃO DE AGREGADOS. Pretensão de incluir seus genitores na condição de agregados após o prazo de 180 dias. Sentença de procedência. Contribuição adicional e individual de 2% sobre a remuneração da autora. Lei Federal no 10.741/2003 determina que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1016912-66.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSP e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada CLAUDETE
GOMES BEZERRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não provido. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016912-66.2018.8.26.0053 -Voto no 20881
2
Apelação / Remessa Necessária no 1016912-66.2018.8.26.0053
Apelante: Instituto de Assistência Médica Ao Servidor Público Estadual -
Iamsp
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Claudete Gomes Bezerra
Interessados: Chefe de Gabinete do Instituto de Assistencia Médica ao Servidor
Público Estadual - Iamspe, Joaquim Gomes e Dolores Coelho Gomes
Comarca: São Paulo
Voto no 20881/dig
MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
AO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
IAMSPE. INCLUSÃO
DE AGREGADOS. Pretensão de incluir seus
genitores na condição de agregados após o prazo
de
180
dias.
Sentença
de
procedência.
Contribuição adicional e individual de 2% sobre
a
remuneração
da
autora.
Lei
Federal
no
10.741/2003 determina que o idoso goza de
todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrada por Claudete Gomes Bezerra em face do Chefe de
Gabinete do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual
IAMSPE, alegando em síntese, que é servidora
pública estadual e pretende a inclusão de seus genitores como
agregados no plano de saúde sob o regime do IAMSPE,
mediante
desconto
correspondente.
Requereu
administrativamente ao IAMSPE sua inclusão, porém o pedido
foi indeferido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016912-66.2018.8.26.0053 -Voto no 20881
3
Sustenta que seus pais são pessoas
idosas, encontram-se com problemas graves de saúde e não
tem condições de pagar um plano de saúde.
A r. sentença de fls. 101/104 julgou
procedente o pedido e concedeu a segurança para compelir o
réu a incluir os genitores da impetrante na categoria de
beneficiários/agregados da filha/contribuinte.
Sobreveio
recurso
de
apelação
do
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
(fls.
106/114)
pugnando
pela
reforma
da
sentença.
Contrarrazões às fls. 120/126.
Manifestação da PGJ às fls. 177/180.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Com efeito, a Lei Estadual no 11.125, de
11 de abril de 2002, alterou a redação do artigo 7o, do Decreto-
Lei no 257/1970, que define os beneficiários do Instituto,
dispondo que:
“Artigo 7o - Consideram-se beneficiários do Contribuinte:
(...)
§
4.°-
Poderão
se
inscrever,
facultativamente,
como
agregados, mediante a contribuição adicional e individual
de
2%
(dois
por
cento)
sobre
a
remuneração
do
contribuinte, os pais, o padrasto e a madrasta.
§ 5.°- Os servidores públicos contribuintes ativos e
inativos, terão 180 (cento e oitenta) dias, a partir da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016912-66.2018.8.26.0053 -Voto no 20881
4
promulgação
desta
lei,
para
inscrever
os
agregados
previstos no § 4.°.
§ 6.°- Os servidores públicos que tomarem posse após a
promulgação desta lei, terão 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da data da posse, para inscrever os agregados
previstos no § 4.°.
No
entanto,
a
Lei
Estadual
no
12.291/2006,
prorrogou
os
prazos
fixados,
desde
que
comprovada a real necessidade:
Artigo 1o - Ficam prorrogados os prazos fixados nos §§ 5o
e 6o do artigo 7o do Decreto-lei no 257, de 29 de maio de
1970, com redação alterada pela Lei no 11.125, de 11 de
abril de 2002, reabrindo-se por 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da data da publicação desta lei.
Parágrafo único - Decorrido o prazo estabelecido no
"caput",
a
Administração
poderá,
excepcionalmente,
autorizar inscrições, desde que comprovada a necessidade,
e que os futuros beneficiários não tenham, anteriormente,
sido inscritos no quadro de beneficiários do IAMSPE ou
dele desistido.
No caso em questão, em que pese ter
decorrido o prazo de 180 dias para que a autora inscrevesse
seus genitores como agregados, entendo que o fato de seus
pais serem pessoas idosas, já os inclui nos casos de
excepcionalidade prevista no parágrafo único do artigo 1o da
Lei 12.291/2006.
Como se sabe, as pessoas com idade
igual ou superior a sessenta anos são mais suscetíveis, e no
intuito de dar efetividade ao disposto na Constituição Federal, a
qual estabelece que, além da família e da sociedade, tem o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016912-66.2018.8.26.0053 -Voto no 20881
5
Estado (lato senso) o dever de amparar os idosos, defendendo
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
(art. 230, caput), determina o Estatuto do Idoso, instituído pela
Lei Federal no 10.741, de 2003, que o idoso goza de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-
se-lhe todas as oportunidades e facilidades, para preservação
de sua saúde física e mental em condições de liberdade e
dignidade (art. 2o), bem como assegurar-lhe, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à dignidade
e ao respeito (art. 3o, caput).
Em casos análogos, esta Corte assim já
decidiu:
“APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO

Mandado
de
Segurança Servidor Público Estadual Inscrição de genitora
do impetrante no IAMSPE, na condição de agregada, mediante
desconto correspondente Admissibilidade Hipótese em que
ficou demonstrada a necessidade dos serviços prestados pela
autarquia estadual
Excepcionalidade do caso que afasta a
restrição temporal imposta pela Lei Estadual n.o 11.125/02

Inteligência da Lei Estadual n.o 12.291/06
Manutenção da
concessão da ordem rogada que se impõe Sentença mantida

Recursos
desprovidos”.
(Apelação
no
1052159-79.2016.8.26.0053, Rel. Des. Renato Delbianco, j.
em 30 de outubro de 2017).
“Mandado de segurança
Funcionalismo
Inclusão dos
genitores junto ao IAMSPE como agregados, após o prazo
legal de 180 dias
Aplicação da Lei no 12.291/2006

Preenchimento dos requisitos indicados na lei pelos pais da
impetrante

Sentença
concessiva
mantida

Reexame
necessário
desprovido”.
(Reexame
necessário
no
10015756-702016.8.26.0356, Rel. Des. Souza Meirelles, j. em
20 de setembro de 2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016912-66.2018.8.26.0053 -Voto no 20881
6
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. IAMSPE. Agente Escolar
que pretende incluir seu genitor na condição de agregado
após o prazo de 180 dias. Possibilidade. Inteligência do artigo
1o, § único, da Lei 12.291/06. Excepcionalidade comprovada.
Autarquia que se não desincumbiu de apresentar prova de
inscrição anterior ou de desistência. Comprometimento da
política
orçamentária.
Idoso
com
idade
avançada.
Não
ocorrência. Contribuição adicional de 2%. Atendimento do
princípio da proteção integral do Idoso. Artigo 230 da
Constituição Federal e artigo 2o da Lei no 10.741/2003.
Sentença de procedência. Recurso não provido”. (Apelação no
1010367-48.2016.8.26.0344, Rel. Des. Paulo Galizia, j. em 31
de julho de 2017).
Assim, a pretensão apresentada pela
autora encontra fundamento em disposição legal, razão pela
qual merece ser mantida a r. sentença.
Nestes termos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator